Tribunal: CARF
Processo: 10940.900605/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900605/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.111 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
METZLER & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPETIÇÃO
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO.
O recurso voluntário que apenas repete a manifestação de inconformidade sem
se contrapor a nenhum argumento do acórdão de primeira instância
administrativo impede o contribuinte a discutir a matéria de mérito e buscar
nova decisão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-102.789, de 17 de outubro
de 2018, da 4a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900605/2011-05
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900605/2011-05

Trata o presente processo do Perdcomp 38478.47516.050607.1.3.04- 3828, fls. 21 e ss,
no qual o Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito de
“Pagamento Indevido ou a Maior” de CSLL, conforme tabela abaixo:
(...)
2. Inicialmente, a compensação não foi homologada pois entendia-se que os pagamentos
por estimativa, mesmo que indevidos, não poderiam ser objeto de pedidos de
restituição/compensação, mas deviam exclusivamente compor o saldo negativo do ano,
razão pela qual tal óbive foi afastado pela DRJ/RJO, tendo os autos retornados para
nova decisão.
3. Em nova decisão (análise manual), datada de 25/07/2018 (fls. 77/ 79), verificou-se
que a DCTF declarava débito em valor idêntico ao valor recolhido de CSLL - fl. 78,
razão pela qual a compensação não foi homologada.
4. Não há comprovação da data de ciência pela Interessada por falta de retorno do AR -
fl. 92, tendo a Interessada apresentado em 14/09/2018, Manifestação de
Inconformidade-MI de fls. 86/90, e anexos de fls. 91 e ss, alegando, em síntese, o
seguinte:
• [...] a vedação do art. 10 da IN 600/2005 é incabível e injustificada, em razão da
compensaçaõ ser um direito do sujeito passivo (art. 165 e 170 do CTN; art. 49 da Lei n.
10.637/2002, e art. 74 da Lei n. 9430/96).
• qualquer medida que injustificadamente obstaculariza este direito possui clara
natureza confiscatória, cerceando o direito de propriedade.
• Requer a suspensão da cobrança e a homologação da compensação;
5. É o relatório..
A 4a Turma da DRJ/RJO julgou a segunda manifestação de inconformidade
apresentada nos autos improcedente e não reconheceu o direito creditório. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO. DCTF NÃO RETIFICADA.
Constatado haver DCTF confessando débito no mesmo valor daquele recolhido via
DARF, e não havendo qualquer manifestação sobre esse fato, resta não comprovado o
alegado crédito declarado em perdcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia 09/11/2018 (e-fl.104) e,
inconformada com a decisão, apresentou recurso voluntário no dia 06/12/2018 (e-fls. 106 a 114),
através do qual repetiu os argumentos expressos na manifestação de inconformidade.
A Recorrente não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o Relatório
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900605/2011-05

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O crédito objeto dos Per/Dcomp (e-fls. 21 a 31) foi analisado através do
Per/Dcomp no 38478.47516.050607.1.3.04- 3828 e é originado de pagamento indevido ou a
maior de CSLL, arrecadado em 24/02/2006, no valor original de R$ 1.875,31. O qual faz parte
do DARF, período de apuração 31/01/2006, no valor total de R$ 5.034,89.
Inicialmente, a Per/Dcomp não foi homologada com base no art.10 da IN 600, de
2005 (Despacho Decisório e-fl. 32). Após apresentação de manifestação de inconformidade, a
turma julgadora de primeira instância, através do acórdão no 12-86.615, devolveu os autos à
autoridade a quo, visto ter sido superada no voto a restrição imposta pelo art. 10 da IN 600/2005
(e-fls. 39 a 50).
O novo Despacho Decisório no 302/2018 (e-fls. 77 a 79) também não homologou
as compensações, contudo, após análise do mérito, a autoridade administrativa verificou que
informações em relação à CSLL a pagar em janeiro de 2006 estavam divergentes entre a DIPJ e
a DCTF apresentada pelo contribuinte.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade repetindo os
argumentos da primeira defesa apresentada e não se manifestou em relação aos fatos e
fundamentos apontados no novo despacho decisório.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da Recorrente, visto não ter essa apresentado quaisquer fatos e fundamentos
que se contrapusessem ao fundamento principal do não reconhecimento do crédito pleiteado,
qual seja, incompatibilidade entre DIPJ e DCTF .
A Recorrente, no recurso voluntário, repetiu os argumentos da manifestação de
inconformidade e não colacionou nenhum novo documento de mérito, além daqueles já
acostados aos autos.
As alegações constantes no recurso voluntário são idênticas à manifestação de
inconformidade, não tendo sido trazido aos autos nenhum fundamento novo ou documento que
pudesse alterar o resultado do julgamento da primeira instância. Considerando o exposto, e com
fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, acolho os
fundamentos de fato e de direito do acórdão no 16-81.484, de 26 de fevereiro de 2018, proferido
pela 7a Turma da DRJ/SPO, conforme abaixo:
(...)
7. Inicialmente, a Interessada teve indeferido o reconhecimento de direito creditório
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa, do qual se valeu para
compensar débitos mediante declaração de compensação. Entendia-se, como visto no
DD, que os pagamentos de tributos antecipados por estimativa (IRPJ e CSLL), mesmo
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900605/2011-05

que indevidos, não poderiam ser objeto de pedidos de restituição/compensação, mas
deviam exclusivamente compor o saldo negativo do ano.
8. Essa DRJ/RJO, então, afastou a restrição imposta pelo art. 10 da Instrução Normativa
SRF no 600, de 28/12/2005, que serviu de fundamento para o Despacho Decisório
(através do acórdão 12-86.614, de 30/03/2017), devolvendo o processo à unidade de
origem, para que esta apreciasse o mérito do direito creditório pleiteado.
9. Contudo, verifica-se que a nova MI apresentada pela Interessada (fls. 86/90) repete os
argumentos apresentado na primeira peça de defesa, na qual alegou apenas ser incabível
e injustificável a vedação expresa no art. 10 da IN 600/2005, apresentando como
fundamentos legais o art. 165 e 170 do CTN, art. 49 da Lei n. 10.637/2002, e art. 74 da
Lei n. 9430/96.
10. Depreende-se desta maneira que a Interessada não se manifestou sobre o fato de
haver débito confessado em DCTF, no mesmo valor do recolhimento da CSLL efetuado
via DARF, e sobre o fato de não ter havido qualquer retificação nessa declaração.
CONCLUSÃO
11. Pelo exposto, voto por Negar Provimento à Manifestação de Inconformidade,
mantendo na íntegra, e por suas próprias razões, o Despacho Decisório de fls. 77/79 que
não homologou a compensaçaõ declarada no perdcomp 38478.47516.050607.1.3.04-
3828.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital